Tribunal: STF
Processo: ARE 1379956
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 171, § 3º, CÓDIGO PENAL. PARTICIPAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE AUTORIA. DOSIMETRIA.



    1. Mesmo considerando os apelantes meros ‘despachantes’, resta claro que ambos possuíam responsabilidade na captação de possíveis beneficiários e elaboração do dossiê contendo a documentação a ser apresentada junto ao INSS, tornando, pois, evidente, o dolo na intermediação do requerimento de benefício que sabiam ser indevido.



    2. Afastada a aplicação da circunstância atenuante a que se refere o artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal, visto que os apelantes, em momento algum, assumiram participação na fraude, tendo, na verdade, tentado se eximir da responsabilidade pelo crime acusando um ao outro, ou alegando que as informações inverídicas foram passadas pela própria segurada, não tendo o dever de verificar a veracidade delas mesmas.



    3. Inquéritos policiais e ações penais em curso não podem servir de fundamento para agravar a pena-base, impedindo, assim, a valoração negativa da personalidade do agente na análise das circunstâncias judiciais.



    4. Negado provimento aos recursos dos réus e do Ministério Público Federal." (Vol. 306)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A materialidade resta demonstrada pelos documentos que instruem o inquérito policial em apenso nº 0591/2014, dentre eles, o requerimento do benefício (folha 4), a declaração sobre a composição do grupo e renda familiar, em que a requerente afirmou viver sozinha (folha 10), a procuração outorgada a ré Maria Elena (folha 11) e o relatório individual da Autarquia Previdenciária (folhas 50/54), que concluiu pela existência de irregularidades na concessão do benefício assistencial em questão, o qual contou com a intermediação da apelante Maria Elena de Souza.



    Por sua vez, a autoria e o elemento subjetivo do tipo restaram bem delineadas nos autos, sendo certo que Maria Elena e Jorge Mustapha não atuaram como simples despachantes como querem transparecer, eis que demonstrado o seu atuar doloso nos autos.



    Além de confirmar ser procuradora da Sra. Dorvalina, em seu interrogatório judicial Maria Elena afirmou ter redigido a declaração assinada por Dorvalina (folha 10), na qual constavam as falsas informações de que vive sozinha e não recebe qualquer tipo de benefício e de que desconhece o endereço do ex-esposo, circunstâncias que, por certo, foram determinantes para a concessão do benefício previdenciário assistencial.



    [...]



    O conjunto probatório aponta, de fato, para a autoria delitiva dos réus. Maria Elena atuava na qualidade de procuradora, tendo recebido da Sra. Dorvalina amplos poderes para representa-la junto ao INSS, como se verifica da procuração acostada à folha 11. Embora alegue que sua conduta tenha se limitado a recolher os documentos com a titular, preencher as declarações e levar até a Autarquia para protocolar o requerimento administrativo do benefício (folha 267), por certo Maria Elena tinha plena consciência da ilicitude da conduta que praticava, agindo em comum acordo com Jorge Mustapha Assn, por quem Dorvalina declarou ter sido abordada oferecendo-lhe a possibilidade de obter benefício assistencial, entregando-lhe, de fato, as primeiras parcelas recebidas.



    Mesmo considerando os apelantes meros “despachantes”, resta claro que ambos possuíam responsabilidade na captação de possíveis beneficiários e na elaboração do dossiê contendo a documentação necessária a ser apresentada ao INSS, tornando, pois, evidente, o dolo na intermediação do requerimento de benefício que sabiam ser indevido.



    Importante destacar que ambos os apelantes foram condenados pelo Juízo da 2ª. Vara Federal de Niterói/RJ por fatos análogos ocorridos no período de 2007 e 2008, nos processos de nº 0000789-41.2011.4.02.5102 e nº 0001165- 90.2012.4.02.5102.



    Não existindo nos autos quaisquer provas que possam excluir ou mesmo diminuir a culpabilidade dos réus, deve ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/19).



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/6/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente